Tribunal: STF
Processo: ARE 1522635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná, no qual foi reconhecido como de atividade especial o período de 11/02/1985 a 03/12/1986, com determinação de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor, com efeitos financeiros desde a DIB.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 195, § 5º, e 202, inciso II, da Constituição Federal. 



    Alega que o acórdão recorrido está fundamentado na “linha da decisão proferida pela c. TNU no julgamento do Tema 282”, cuja tese “não transitou em julgado, pois o INSS interpôs recurso extraordinário, já admitido pela Presidência da TNU e remetido a esse STF.” Aponta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 1.209.



    Sustenta que a “extensão de benefício previdenciário por decisão judicial quando inexistente prévia autorização legislativa, bem como previsão da fonte de custeio, o que, respeitosamente, ofende o princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º) e, particularmente, o princípio da contrapartida (CF, art. 195, §5º)”.



    Requer “seja o presente recurso extraordinário conhecido, com a suspensão do processo até a decisão final a ser proferida nos recursos extraordinários referentes ao Tema 282/TNU (PEDILEF 5007156-87.2019.4.04.7000) e ao Tema 1.209/STF (RE nº 1.368.225), para que ao final seja igualmente provido, eis que demonstrada a violação direta aos artigos 2º, 195, § 5º e 202, II (na redação original), todos da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido”.



    Decido.



    O Tribunal a Quo concluiu pelo reconhecimento do período de 11/02/1985 a 03/12/1986 como de atividade especial e determinou a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do autor, amparado na seguinte fundamentação:



    “Saliento que até 28/04/1995, quando vigente a Lei 3.807/60 (LOPS) e suas alterações e, posteriormente, a Lei 8.213/91 (LBPS), em sua redação original, há o enquadramento de atividade especial se comprovada a categoria profissional prevista nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova, exceto para os agentes nocivos ruído e calor (STJ, AgRg no REsp 941885/SP; STJ, REsp 639066/RJ), para os quais há necessidade de quantificação por perícia. 



    A atividade de vigilante possui enquadramento por categoria profissional por equiparação à atividade de guarda prevista no item 2.5.7 do quadro anexo ao Decreto 53.831/64. O decreto não faz, contudo, qualquer exigência sobre o porte de arma de fogo.



    (...)



    Além disso, o próprio Conselho de Recursos da Previdência Social admite o enquadramento por categoria profissional da atividade de vigilante, ainda que sem o uso de arma de fogo, nos termos do Enunciado 14, que assim estabelece: 



    ENUNCIADO 14 



    A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade. 



    I - É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. 



    II - O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo. 



    Nessas condições, o recurso deve ser acolhido. 



    Quantos aos efeitos financeiros, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região consolidou entendimento no sentido de que "Os efeitos financeiros da concessão ou revisão dos benefícios previdenciários concedidos deverão retroagir à data do requerimento administrativo em qualquer caso, desde que cumpridos todos os requisitos legais" (IUJEF 2008.72.63.000893-5/SC - COJEF - Informativo da sessão do dia 13/12/2010).



    (...)



    Nessas condições, as diferenças oriundas da revisão são devidas desde a DIB.”



    Como visto, a questão suscitada no apelo extremo, acerca da implementação dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial ao segurado, bem como a análise das questões acerca do enquadramento da atividade exercida, foram examinadas no acórdão atacado à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com base nos fatos e provas que compõem a lide, cuja reexame não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. 1. A matéria sub examine, teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário desta Corte, nos autos do AI n. 841.047-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º.9.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES – CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – LEIS 3087/60 E 8213/91 – DECRETOS 53.831/64, 83.080/79 E 2.172/97 – POSSIBILIDADE. 1. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumprido os requisitos legais, dá direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 2172/97. 2. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, é permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria. (RESP 411946/RS, Relator Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 07/04/2003; AMS 2000.38.00.036392-1/MG, Relator DES. FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 05/05/2003). 3. O rol de agentes nocivos previstos nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/79 e no Anexo do Decreto n. 53.831/69, vigorou até a edição do Decreto n. 2.172/97 (05.03.97), por força do disposto no art. 292 do Decreto nº 611/92, devendo-se considerar como agente agressivo à saúde a exposição a locais de trabalho com ruídos acima de 80 dBA, para as atividades exercidas até 05.03.97.(AC 96.01.21046-6/MG; APELAÇÃO CÍVEL, Relator Desembargador Federa JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEGUNDA TURMA, DJ 06/10/1997, AMS 2001.38.00.032815-3/MG, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 06/10/2003, AMS 2000.38.00.018266-8/MG, Relator DES. FEDERAL LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ 17/03/2003). 4. Para a comprovação da exposição ao agente insalubre, tratando-se de período anterior à vigência da Lei n. 9.032/95, de 28.04.95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei nº 8.213/91, basta que a atividade seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial. Tratando-se de tempo de serviço posterior à data acima citada, 28.04.95, dependerá de prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente – não se exigindo integralidade da jornada de trabalho –, aos agentes nocivos, visto tratar-se de lei nova que estabeleceu restrições ao cômputo do tempo de serviço, devendo ser aplicada tão-somente ao tempo de serviço prestado durante sua vigência, não sendo possível sua aplicação retroativa(AC 1999.01.00.118703-9/MG, Relator Convocado JUIZ EDUARDO JOSÉ CORRÊA, PRIMEIRA TURMA, DJ 09/12/2002; AMS 2000.01.00.072485-0/MG, Relator DES. FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 11/03/2002). 5. Como documentos hábeis à comprovação do tempo de serviço sob condições insalubres são admitidos os formulários DSS 8030 e laudo técnico, devendo ser ressaltado, conforme jurisprudência da Corte, que a exigência de laudo pericial somente pode se dar a partir de 10.12.97, data da publicação da Lei nº 9.528/97. No que diz respeito à utilização de equipamento de proteção individual (EPI), ele tem a finalidade de resguardar a saúde do trabalhador, para que não sofra lesões, não podendo descaracterizar a situação de insalubridade. (AMS 2001.38.00.017669-3/MG, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, SEGUNDA TURMA, DJ 24/10/2002). 6. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1º, caput, da Lei n. 6.899/81, utilizando-se os índices de correção monetária, de acordo com os seus respectivos períodos de vigência. Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (RESP 314181/AL). 7. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, até a data da prolação da sentença. Súmula 111 do STJ. 8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento “(AI n° 762.244/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/9/12) .



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n° 665.429/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 1°/8/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 596.519/SP-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/11/09).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local e de fatos e provas, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário, ante os óbices das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 590.477/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/10/08).



    Essa orientação restou consolidada pelo Plenário desta Corte que, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 841.047/RS, relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito em virtude de sua natureza infraconstitucional. Esse julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Aposentadoria. Tempo de serviço. Condições especiais. Cômputo. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço exercido em condições especiais, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Nesse sentido, ARE nº 1.504.827/PR, da relatoria do Ministro Flávio Dino, DJe de 30/8/24



    Ressalte-se, por fim, que a matéria em análise no tema 1.209 da Repercussão Geral está delimitada ao disposto no art. 201, § 1°, da Constituição Federal: “a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019”.



    O caso dos autos, entretanto, não possui identidade com a matéria que será examinada no referido tema, haja vista que, como bem assinalado pela Corte local, o período em análise neste processo (11/02/1985 a 03/12/1986) é anterior à Lei nº 9.032/1995 e à própria Constituição Federal vigente, pelo que resta afastada a aplicação do Tema 1209/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2018.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente